Tribunal: STF
Processo: HC 61471
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-04
Data de publicação: 1984-12-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
O QUE CARACTERIZA O CRIME DE ESTUPRO E O CONSTRANGIMENTO DA MULHER A
CONJUNÇÃO CARNAL, MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA (ART. 213 DO
CP), NÃO IMPORTANDO SER ELA  VIRGEM OU NÃO. AS DUVIDAS  QUANTO AO
LAUDO MEDICO TAMBÉM NÃO PODEM SER AFASTADAS NA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS.
INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS, QUANDO AS ALEGAÇÕES DO IMPETRANTE
NÃO SE AJUSTAM A TAL VIA PROCESSUAL.
WRIT INDEFERIDO.